Tribunal: TJDFT
Processo: 0753237-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0753237-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELICIANO E MORAIS COMERCIO DE VINHOS LTDA - EPP, EDWALDO FELICIANO AGRAVADO: VINICOLA CAMPESTRE LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Feliciano e Morais Comércio de Vinhos Ltda. – EPP e Edwaldo Feliciano em face da decisão proferida no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Vinícola Campestre Ltda. –, a qual rejeitara a impugnação à avaliação do bem imóvel penhorado e homologara o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora, refutando a pretensão que formulara o segundo agravado visando a realização de nova cotação do bem constrito. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja designada nova avaliação do imóvel. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, aludindo à necessidade de fundamentação de todos os provimentos judiciais, que o laudo de avaliação do bem penhorado deve conter todas as características possíveis para a verificação de seu real valor, observando-se as diferentes destinações dos bens, seja urbano, rural, fábrica, comércio, entre outros. Aduziram que, sob essa realidade, sobeja possível infinidade de casos e peculiaridades, o que ocasiona grande margem de erros e irregularidades que podem constar nos laudos de avaliação. Reportando-se ao teor do artigo 873 do estatuto processual, afirmaram que, na espécie, o oficial de justiça realizara avaliação do imóvel e indicara que o bem alcançaria o valor venal de R$700.000,00 (setecentos mil reais), montante que, segundo consignaram, encontra-se abaixo da média do mercado. Acresceram que, em pesquisas realizadas referentes a imóveis similares situados na mesma região, fora localizado avaliações em importe muito superior ao apurado no laudo, tratando-se de imóveis de valores aproximados a R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), o que denunciaria que a avaliação anexada pelo oficial de justiça se encontra abaixo dos praticado para a região. Defenderam que, dessarte, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no normativo atinente a avaliações de imóveis, o laudo confeccionado ressoaria equivocado, devendo o imóvel ser reavaliado para que a apuração se atenha à média do mercado imobiliário, sob risco de onerar excessivamente os executados. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. Alfim, propugnaram a concessão da gratuidade de justiça. Defronte a postulação de concessão da benesse referente à gratuidade de justiça que postularam os agravantes, fora-lhes assinalado prazo guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se poderiam, ou não, serem agraciados legitimamente com o benefício, ou para realizarem, desde logo, o preparo[1]. Acorrendo aos autos, colacionaram os agravantes comprovante de recolhimento do preparo recursal[2]. O instrumento está adequadamente formado. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Feliciano e Morais Comércio de Vinhos Ltda. – EPP e Edwaldo Feliciano em face da decisão proferida no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Vinícola Campestre Ltda. –, a qual rejeitara a impugnação à avaliação do bem imóvel penhorado e homologara o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora, refutando a pretensão que formulara o segundo agravado visando a realização de nova cotação do bem constrito. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja designada nova avaliação do imóvel. Do alinhado emerge que o vertente agravo está destinado a desafiar a decisão que rejeitara a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado que formulara o segundo agravante e, outrossim, homologara o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo ao exame da pretensão antecipatória formulada. Alinhado o objeto do recurso, ressoa que, consoante se afere dos autos do cumprimento subjacente, após a penhora do imóvel constituído pela casa situada à “QN 05, conjunto 17, casa 19, Riacho Fundo/DF, fora realizada sua avaliação[3] por oficiala de justiça avaliadora que atribuíra ao imóvel o valor venal de R$700.000,00 (setecentos mil reais), consoante o consignado na peça avaliatória: “LAUDO DE AVALIAÇÃO Eu, Claudia Fernanda Almeida Souza, Oficiala de Justiça-Avaliadora, Mat. 312.499, por ordem do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia – DF, no processo no 0703484-51.2021.8.07.0009, procedi à avaliação do imóvel abaixo descrito: - Um imóvel localizado na QN 05, Conj. 17, Casa 19, Riacho Fundo I-DF, área construída composta de uma área na frente com garagem, piso em cerâmica, uma sala em cerâmica com sanca de gesso, cozinha tipo americana com balcão de granito, teto rebaixado em gesso, armários planejados, com piso em cerâmica, um quarto com piso em cerâmica, um banheiro na parte de baixo do imóvel com piso e revestimento em cerâmica, teto de gesso e louças pretas, área de serviço e corredor lateral que dá acesso a essa área com piso em cerâmica, uma escada que dá aceso ao piso superior em granito cinza, um mezanino com janelas de vidro, três quartos na parte superior do imóvel, com piso em cerâmica, um deles com janelão de vidro, sendo um deles suíte, cujo banheiro desta suíte tem piso em cerâmica e bancada em granito preto. Um banheiro com piso e revestimento em cerâmica, bancada em mármore bege bahia. No terceiro piso existe uma área gourmet com cozinha e churrasqueira, um quarto com janelas de vidro, e sacada/varanda mais um terraço aberto. Valor da Avaliação – R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Brasília, 03 de outubro e 2024. (...)” Extrai-se dos autos, outrossim, que o agravante Edwaldo Feliciano impugnara o laudo de avaliação, coligindo aos autos anúncios extraídos de sítios eletrônicos que indicam valores de imóveis situados na mesma região até o montante de R$900.000,00 (novecentos mil reais)[4]. Afere-se, demais disso, que, em consonância com o registro cartorário do imóvel, o segundo agravante o adquirira em outubro de 2009 pelo montante de R$80.000,00 (oitenta mil reais)[5]. Deflui do aduzido, então que, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação que formulara o segundo agravante com fundamento em supostos vícios que permeariam a avaliação realizada por Oficiala de Justiça, afigura-se escorreita. Com efeito, conquanto se reconheça, primo ictu oculi, divergência entre o importe encontrado pelos agravantes e a quantia individualizada pela avaliadora do Juízo – Oficiala de Justiça Avaliadora, conforme acima ilustrado, deve-se considerar que a exata aferição do valor de mercado do bem imóvel penhorado não pode ser contestada por meros apontamentos de anúncios extraídos de sites de corretora de imóveis desprovidos de apontamento técnico objetivo. Significa dizer que, aplicando-se as regras do processo cognitivo necessário à aferição do exato valor dos imóveis, cabe ao interessado que se alega prejudicado comprovar a imprestabilidade do provimento jurisdicional obtido. Ademais, consoante consignado pelo próprio executado em sua impugnação à avaliação, o montante de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) referira-se a imóvel de área com extensão de 240 metros quadrados[6], superior, portanto, à do imóvel constrito – 144,50 metros quadrados[7] –, ao passo que, quanto ao imóvel de área útil aproximada ao avaliado, cotado no valor de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), trata-se de bem com características dissímiles (v,g, duas suítes, quatro quartos), justificando-se a discrepância de valores. Ou seja, as avaliações reportadas não se afiguram aptas a denotarem erro ou inconsistência no laudo avaliatório, pois pautado, conforme defende o próprio agravante, pelas características do imóvel constrito. No caso, inconformados com os valores auferidos pela avaliação realizada e homologada, cabia aos agravantes infirmarem o laudo pericial da oficiala de justiça avaliadora, não por meras alegações alicerçadas em apontamento de anúncios extraídos de sítios eletrônicos desprovidos de lastro técnico, mas por nova opinião técnica apta a desqualificar as conclusões levantadas com fundamentos objetivos e claros, notadamente a situação do imóvel. Descuidando desse postulado, não há como se acolher as razões do inconformismo que manifestaram, tornando inviável que desqualifiquem a avaliação realizada pelo ilustrado avaliador judicial. Com efeito, a apuração promovida pela serventuária da justiça declinara as características do imóvel como localização e descrição pormenorizada da construção nele erigida, observando a contento os requisitos dos art. 872 do CPC[8] vigente. Em contrapartida, merece ser assentado que, consubstancia verdadeiro truísmo que o oficial de justiça avaliador do juízo usufrui de fé pública, ensejando que, consumando a avaliação dos imóveis, o ato reveste-se desse predicado, sendo que a repetição da avaliação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Essa inteligência emerge da literalidade do artigo 873 do Código de Processo Civil vigente, in verbis: “Da Avaliação Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou III – o juiz tiver houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” Deflui da exegese do dispositivo anotado que, realizada a avaliação pela oficiala de justiça avaliadora do juízo e não havendo fundamento apto a infirmar o laudo apresentado, não subsiste razão para a realização de nova avaliação. Os agravantes, descuidando de apontar objetivamente os erros da avaliação homologada, não lograra demonstrar qual das hipóteses legalmente emolduradas ensejaria a realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Aliás, elucidativas as palavras do ilustrado Sérgio Sahione Fadel em relação ao artigo 873 do Código de Processo Civil, tece o seguinte comentário, verbis: “[...] O objetivo da nova avaliação, em qualquer das três hipóteses, é um só: ajustá-la à realidade do valor atual, que, por um lado, dá prestígio à venda judicial e, por outro, defende o interesse público, exteriorizado na disputa dos lançadores que, frente a frente com ato de alienação judicial, se sentem longe da especulação e dos interesses privados na obtenção de ganhos ou lucros demasiados”. (FADEL, Sérgio Sahione. Código de Processo Civil Comentado, 7ed, São Paulo: Forense, p. 864) No mesmo sentido a lição do catedrático Costa Machado, nos comentários que faz ao artigo 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Apesar da alteração redacional imposta ao presente dispositivo pela Lei n. 11.382/006 – que institui a chamada Reforma da Execução Extrajudicial – e a substituição da antiga frase de cunho negativo (“Não se repetirá a avaliação, salvo quando:”) pela ora focalizada de caráter positivo (“É admitida nova avaliação quando:”), o regramento processual aqui consubstanciado continua exatamente o mesmo, qual seja, a irrepetibilidade, em regra, da avaliação, somente se admitindo um novo trabalho avaliatório nos casos expressamente previstos nos três incisos deste art. 683. [...]” (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2ed. Barueri: Manole, 2008. p. 1205) Alinhavadas essas razões, inexistindo qualquer fundamentação apta a infirmar o laudo de avaliação apresentado por ilustrada oficiala de justiça avaliadora, não merece guarida a tese recursal, devendo prosseguir o feito nos próprios termos da decisão vergastada. Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no entendimento que é perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à debatida nesta sede, conforme asseguram os arestos adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO A LAUDO QUE REAVALIOU IMÓVEL REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DISPARIDADE DE VALORES - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 01.A simples discordância e a apresentação de laudos unilateralmente apresentados, não se mostram suficientes a impugnação de valor apresentado por avaliador judicial. 02.É verdade que há diferença entre o valor constante da avaliação apresentada pela agravante e o do laudo judicial; entretanto, nessa hipótese da avaliação do imóvel, a parte que discorda deve instruir sua discordância com laudos de câmaras especializadas, de câmara de valores, da Caixa Econômica Federal e em outras instituições correlatas, mas nunca com documentos particulares. 03.Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n. 634121, 20120020193597AGI, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 17/10/2012, DJ 19/11/2012 p. 282) “AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO. REQUISITOS. VALOR COMPATÍVEL. ERRO DA AVALIADORA. PROVA. I - O laudo de avaliação atende aos requisitos do art. 681 do CPC, e o valor arbitrado é compatível com imóveis similares na mesma região. Não comprovada a ocorrência de erro da avaliadora, e diante da inexistência de qualquer das hipóteses do art. 683 do CPC, não há motivos para a realização de nova avaliação. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n. 613986, 20120020120293AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 31/08/2012 p. 195) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ART. 683 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INOCORRÊNCIA. 1. A avaliação feita pelo oficial de justiça, em regra, não se repete, salvo nas hipóteses previstas no artigo 683 do Código de Processo Civil: I - qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (art. 668, parágrafo único, inciso V). 2. A ausência de demonstração que o laudo de avaliação estaria eivado de erro, ou que o valor encontrado pelo oficial de justiça seria inferior ao valor de mercado do imóvel não constitui, por si só, argumento hábil a infirmar o preço indicado pelo oficial de justiça avaliador. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão n. 609819, 20120020117094AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 08/08/2012, DJ 16/08/2012 p. 138) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - PLEITO RECURSAL PARA NOVA AVALIAÇÃO NO IMÓVEL - IMPERTINÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. 1. A avaliação efetuada por Oficial de Justiça Avaliador, realizada em consonância com os fundamentos exigidos, não contraria a legislação processual, não havendo como prevalecer, em seu detrimento, meras alegações e conjecturas realizadas por uma das partes litigantes, sem que apresente uma prova robusta capaz de comprovar que o bem foi avaliado em valor inferior ou superior ao de mercado, não sendo capazes, portanto, de desconstituir a avaliação. 2. Se o laudo de avaliação, pelo qual se chegou ao valor do imóvel, contém parecer fundamentado, elucidativo e concludente, no qual houve a precisa descrição do bem e de suas características, dando conhecimento da metodologia e fonte de consulta, levando ainda em consideração sua localização, bem como pesquisa de mercado realizada em várias imobiliárias e em jornais de grande circulação, impõe-se reconhecer o acerto do valor ali estimado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 528530, 20110020117513AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 17/08/2011, DJ 19/08/2011 p. 121) Do alinhavado de conformidade com o retratado nos autos afere-se, pois, que a impugnação deduzida incidentalmente pelo segundo agravante encontra-se desprovida de sustentação, ensejando a certeza de que o teor da decisão que homologara a avaliação e determinara o prosseguimento do cumprimento de sentença se conforma com o legalmente preceituado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 67337340. [2] - ID Num. 67953673. [3] - ID Num. 213360333 (fl. 531), Cumprimento de Sentença no 0703484-51.2021.8.07.0009. [4] - ID Num. 216715794 (fls. 542/544), Cumprimento de Sentença no 0703484-51.2021.8.07.0009. [5] - ID Num. 205549147 (fls. 524/525), Cumprimento de Sentença no 0703484-51.2021.8.07.0009. [6] - ID Num. 216715794. P. 02 (fl. 543), Cumprimento de Sentença no 0703484-51.2021.8.07.0009. [7] - ID Num. 205549147, p. 01 (fl. 524), Cumprimento de Sentença no 0703484-51.2021.8.07.0009. [8] - CPC. “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se em qualquer hipótese, especificar: I – os bens, com suas características, e o estado em que se encontram; II – o valor dos bens.”